Tribunal: STF
Processo: ARE 1598248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. BASE DE CÁLCULO. CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE EXERCIDA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE AS HORAS EXCEDENTES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 275/2015 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIFERENÇAS DECORRENTES DE AUMENTO REMUNERATÓRIO POSTERIOR AO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de Goiânia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora do magistério municipal, reconhecendo o direito: (i) ao cálculo da gratificação de regência de classe sobre a totalidade da carga horária efetivamente desempenhada, com base no vencimento do padrão final da carreira; (ii) ao recebimento de adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes; e (iii) às diferenças de décimo terceiro salário, decorrentes de reajuste ocorrido após o mês de aniversário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a servidora do magistério municipal faz jus ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes à jornada regular, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275/2015; e (iii) saber se a gratificação de regência de classe e o décimo terceiro salário devem ser calculados sobre a carga horária efetiva e sobre a remuneração de dezembro, respectivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente as teses suscitadas, não configurando a ausência de fundamentação o mero inconformismo da parte.
4. O direito à remuneração por serviço extraordinário, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), é assegurado pelo artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
5. O Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275/2015, que ampliava a jornada máxima dos professores para 60 (sessenta) horas-aula semanais, por violação ao artigo 7º, incisos XIII e XVI, da Constituição Federal, impondo a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 11/1992 e da Lei Complementar Municipal nº 91/2000.
6. Esta relatoria, reexaminando o caso vertente, revê entendimento anteriormente adotado para fins de aplicar a Lei Complementar 091/2000 (Estatuto do Magistério do Município de Goiânia) a qual prevê a jornada de trabalho em 40 (quarenta) horas semanais .
7. O labor extraordinário, seja em substituição, seja em regime de dobra, configura serviço extraordinário e gera direito ao adicional.
8. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre a totalidade da carga horária efetivamente exercida, compreendidas as horas ordinárias e extraordinárias, tomando-se por base o padrão final da carreira do magistério.
9. O décimo terceiro salário deve ser complementado em caso de aumento remuneratório posterior ao pagamento no mês de aniversário, sob pena de violação ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos e ao Princípio da Isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes é devido ao professor do magistério público municipal, independentemente de o acréscimo decorrer de substituição ou dobra de carga horária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275/2015.
2. A gratificação de regência de classe deve ser calculada sobre a carga horária total efetivamente exercida, tomando-se por base o padrão final da carreira.
3. O décimo terceiro salário deve ser complementado em decorrência de aumento remuneratório posterior ao mês do aniversário, em observância aos Princípios da Irredutibilidade de Vencimentos e da Isonomia.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, incisos XIII e XVI, e artigo 39, § 3º; Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 85, § 4º, inciso II, 487, inciso I, 496, inciso II, 1.010 e 1.013; Lei Complementar Municipal nº 11/1992, artigos 78, inciso XIV, e 95; Lei Complementar Municipal nº 91/2000, artigo 27; Lei Complementar Municipal nº 174/2007, artigo 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º. 
Jurisprudência relevante citada: Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5324917- 42.2020.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, Órgão Especial, julgado em 31/01/2024; Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Apelação/Remessa Necessária nº 5046904-76.2021.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, julgado em 24/08/2022; Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Apelação/Remessa Necessária nº 5679382-88.2021.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, julgado em 06/02/2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII; e 37, XIV e XVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).

Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente